Tribunal: STF
Processo: Rcl 70432
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Taegutec do Brasil Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 na Ação Trabalhista 0020255-60.2021.5.04.0016, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADC 48/DF e 66/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma, em síntese, que o beneficiário ajuizou reclamação trabalhista:



     [...] com o pleito de reconhecimento de vínculo empregatício, em que pese a celebração de um contrato de representação comercial entre as partes (doc. 11 – contrato de representação comercial). (Doc. 1, p. 2).



    Sustenta que:



    [...] houve o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes, tem sido atribuído à empresa o ônus probatório em virtude da alegação de fatos obstativos ao direito do reclamante.



    [...] sem a efetiva comprovação da existência de vício na celebração do contrato entre a Taegutec e o Sr. Rafael Guterres de Fraga, conclui-se pela validade da contratação, que foi formalizada como uma demonstração da vontade de ambas as partes, sem qualquer irregularidade ou vícios de consentimento. 



    Tem-se que o referido contrato deve ser considerado válido, em todos os seus termos, haja vista se tratar de um contrato empresarial de representação comercial, celebrado entre duas partes com igualdade de condições, sem a existência de vícios de consentimento, sob pena de violação do princípio estabelecido no art. 113 do CC/2002, no sentido de que a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada (doc. 1, pp. 4 e 6).



    Aduz, também, que:



    [...] No caso em tela, por outro lado, não havia a referida relação hierárquica de subordinação ou poder diretivo, tampouco o Recorrido era submetido a qualquer controle ou sanções disciplinares. Repita-se: a prova oral comprovou a autonomia dos representantes comerciais para organização de seu tempo de trabalho e sua agenda de visitas, sendo que eles poderiam deixar de trabalhar por diversos dias, sem qualquer prejuízo. 



    Portanto, conclui-se que não ficou comprovada a presença dos requisitos ensejadores da relação de emprego, previstos no art. 3º da CLT (doc. 1, p. 13).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja cassado o v. Acórdão Id. 7c1983c ora impugnado e para que seja declarada a inexistência do vínculo de emprego entre o Sr. Rafael Guterres de Fraga e a empresa Taegutec do Brasil Ltda (doc. 1, p. 23).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF e as ADCs 48/DF e 66/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005 (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT4 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Admitida a prestação de serviços, o ônus de prova da autonomia era da reclamada, encargo do qual não se desincumbiu a contento. Hipótese em que a prova oral noticia a existência de subordinação, estando igualmente presentes os demais requisitos da relação de emprego (doc. 19, p. 2).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



    A teor da defesa e das razões recursais tenho como admitida a prestação de serviços no período anterior a assinatura do contrato de trabalho em 26-02-2018, sob o argumento de que havia contrato de representação comercial, assim, o encargo probatório do fato impeditivo a pretensão do autor era da reclamada. O art. 1º da Lei nº 4.886/65 estabelece o conceito de representante comercial autônomo:



    [...] Para o reconhecimento da existência do vínculo jurídico de emprego é necessário que se verifiquem as condições previstas nos arts. 2º e 3º da CLT, prevalecendo, em respeito ao princípio da primazia da realidade, o fato sobre a forma. 



    A prestação de serviços é incontroversa, incumbindo à reclamada a prova da autonomia na execução das atividades de representação por parte do reclamante. Cumpre referir que o vínculo de emprego entre as partes foi formalizado no período de 26-02-2018 a 22-07-2019, quando o autor foi dispensado sem justa causa. 



    Resta assim, verificar a existência ou não de subordinação para definir se o reclamante era ou não de empregado. Nesse passo, registro que, também, na representação comercial há uma subordinação do representante ao representando, porquanto aquele deve atender às determinações estabelecidas por este, bem como se sujeitar a um certo controle pelo mesmo exercido sobre as atividades do representante. Esta subordinação, no entanto, não se compara à do empregado, pois a sujeição deste é ampla. 



    A questão restou bem apreendida pelo Julgador de origem, cuja percepção da prova oral deve ser privilegiada, a qual reproduzo a fim de evitar tautologia: [...].



    Ressalto que dos termos da prova testemunhal é possível verificar que o reclamante, desde o momento que contratado como representante comercial até o período que passou a ser contratado com carteira assinada, desempenhava, diariamente, as mesmas atividades, sendo vedada a contratação de preposto pelo reclamante. 



    Refere a testemunha Anderson, trazida pela reclamada: “quando passou a empregado, como vendedor, as atividades praticamente permaneceram a mesma no período de representante". 



    Diante dos depoimentos transcritos, infere-se que os reclamante mantinha contato diário com seus supervisores e seguiam um roteiro de entrega de mercadorias e visita elaborado pela demandada. Destaco, também, que o reclamante, que teve a CTPS anotada no decorrer da contratualidade, foi contratado como representante com o mesmo objetivo, ou seja, efetuar vendas para a reclamada, sem prova de alteração nas suas atribuições. 



    Nesse contexto, entendo comprovada a subordinação do reclamante às determinações da ré, razão pela qual considero nulo o contrato de representação comercial firmado entre as partes e mantenho a decisão de origem por seus próprios fundamentos (doc. 19, pp. 3-5).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. 



    Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou em seu voto:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl. 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator